Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700895-79.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE SILVA AGRAVADO: PEDRO NEVES E NUNES DESPACHO Aguardar a Sessão de julgamento. Brasília, 13 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito